Tribunal: CARF
Processo: 11080.737753/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737753/2018-85
ACÓRDÃO
1002-003.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista, no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão do Supremo Tribunal Federal – STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva - Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-005.932, da 4a TURMA DA
DRJ06, que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737753/2018-85
2
Notificação de Lançamento (fls. 2/3) que lançou a multa regulamentar isolada por compensação
não homologada, objeto do processo no 10880.919095/2014-36, apensado a este processo.
Em sua impugnação (MI), a ora recorrente, em alegou:
1. impõe-se o reconhecimento de que o processo em epígrafe deverá ser vinculado,
por decorrência, ao processo no 10880.919095/2014-36, conforme disposição do artigo 6o, § 1o,
inciso II, do Regimento Interno do CARF, ou, subsidiariamente, sobrestado até o julgamento final
daquele processo para que, apenas então, seja mantida ou afastada a penalidade ora em
discussão;
2. no mérito, a multa isolada aplicável sobre compensações não homologadas deve
ser afastada, tendo em vista que o fato que ensejou sua aplicação está em discussão
administrativa junto ao processo no. 10880.919095/2014-36;
3. a multa isolada deve ser cancelada, tendo em vista que sua instituição no
ordenamento pátrio se deu em data posterior à ocorrência do suposto ilícito tributário penalizado,
caracterizando, assim, flagrante retroatividade de norma penal-tributária;
4. ademais, a multa isolada não pode ser exigida em conjunto com a multa de mora
de 20%, razão pela qual se faz necessário que se cancele a presente Notificação de Lançamento,
sob pena da consagração do bis in idem, fato que é vedado pela legislação tributária;
5. a exigência da multa de ofício fere a boa-fé objetiva do contribuinte e seu direito
de petição, na medida em que presume a sua má-fé pelo simples ato de transmitir a declaração de
compensação;
6. outrossim, a exigência, neste momento, de multa isolada sobre o valor do débito
não compensado caracteriza a alteração do critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do CTN, pois,
quando da emissão do despacho decisório, a D. Autoridade Fiscal definiu ser aplicável a multa de
mora; assim, o novo critério jurídico só pode ser aplicado para os fatos geradores posteriores à
sua introdução;
7. a multa isolada deve ser afastada, tendo em vista que, em caráter subsidiário, é
de se reconhecer a higidez e certeza do crédito compensado, o que leva ao automático
cancelamento da presente autuação.
Em seguida, transcreve o mencionado dispositivo do Regimento Interno do CARF.
Sustenta a inaplicabilidade ao presente caso de Recurso de Ofício na hipótese de a
DRJ julgar improcedente a multa combatida, com fundamento no § único do artigo 136 da
Instrução Normativa no 1.717, de 2017, por aplicação do princípio geral do direito de que o
acessório segue a sorte do principal.
Alega que a exigência não possui os atributos de liquidez e certeza inerentes ao
crédito tributário, por estar em discussão o débito correspondente à compensação não
homologada. Argumenta que a multa isolada e a multa de mora incidem exatamente sobre a
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737753/2018-85
3
mesma base de cálculo, pelo que não restaria dúvida quanto à concomitância na cobrança de duas
penalidades, citando a Súmula no 105 do CARF. Com fundamento em decisões dos Tribunais, aduz
que se presume a boa-fé do contribuinte, aplicandose a sanção tão somente aos que agirem com
dolo. Neste sentido, destaca o posicionamento da Procuradoria Geral da República sobre o tema.
Sustenta que a alteração de critério jurídico para um mesmo fato gerador afronta a segurança
jurídica, colacionando decisões do CARF e da CSRF.
Contesta também a incidência de juros de mora sobre a multa isolada, referindo-se
a precedentes do CARF; pede a aplicação do artigo 112 do CTN, havendo empate de votos pelo
órgão colegiado, e a cessação da fluência dos juros de mora após o transcurso do prazo de 360
dias do protocolo do recurso, com fundamento no artigo 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007, e no artigo 396 do Código Civil de 2002.
Ao final, requer as intimações e notificações sejam feitas aos seus procuradores, no
endereço que indica, protestando ainda por todos os meios de prova em Direito admitidas,
notadamente pela juntada de novos documentos e sustentação oral.
A DRJ indeferiu a impugnação, alegando (em síntese) que:
1 – Multa isolada
Como visto, a multa estabelecida no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
decorre da não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo, enquanto a multa
de mora encontra previsão no artigo 61 da mesma lei e é exigida se constatada a ausência de
recolhimento de tributo. Ou seja, a multa isolada e a multa de mora não possuem a mesma
hipótese de incidência. A exigência da multa de mora não depende do ato de administrativo de
lançamento, ao contrário da multa isolada, que, por se tratar de multa de ofício, somente pode ser
constituída por meio de Auto de Infração ou de Notificação de Lançamento. Assim, não houve
qualquer alteração de critério jurídico, mas mera aplicação dos referidos dispositivos legais.
Registre-se que a Súmula Carf 105, mencionada pela defesa, cuida da
concomitância de duas multas de ofício, hipótese diversa da exigência de multa de mora (pelo
tributo confessado na DCOMP que deixou de ser recolhido) e da multa isolada (pela não
homologação da compensação declarada).
2 – Juros sobre multa:
Cita a Súmula CARF 108 (dentre outras normas) que os juros incidem sobre a multa
de ofício.
3 - Cessação dos juros de mora a partir do 360o dia da apresentação de seu recurso
com fundamento no artigo 24 da Lei no 11.457:
Afirma que carece de disposição legal e cita jurisprudência deste CARF.
Por fim, conclui:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737753/2018-85
4
Quanto ao pedido para envio de intimações e notificações para o endereço dos seus
procuradores, observe-se, em primeiro lugar, que se trata de medida a cargo da autoridade
preparadora. De qualquer forma, segundo o artigo 23, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, a
intimação deverá ser feita no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. A propósito, nos
termos da Súmula Carf no 110, de observância obrigatória pela autoridade fazendária, é incabível,
no processo administrativo fiscal, a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.
Com relação ao pedido para produção de provas e juntada de novos documentos, o
artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, preceitua que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, exceto no caso de impossibilidade por motivo de força maior ou por
referir-se a fato ou a direito superveniente ou por destinar-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, hipóteses não demonstradas no presente caso.
No que diz respeito ao requerimento de sustentação oral, trata-se de procedimento
não previsto nas normas que regem o processo administrativo fiscal, as quais determinam que a
contestação ao lançamento fiscal deve ser efetuada exclusivamente por meio da impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, conforme previsto
no artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972:
A recorrente foi cientificada em 11/05/2021 (fl. 114) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/06/2021 (fl.117).
A recorrente alega:
 Inaplicabilidade de penalidade sobre fato sub judice;
 Inaplicabilidade da multa instituída pela Medida Provisória no. 656/2014,
consoante os princípios da legalidade e da irretroatividade;
 Impossibilidade de cobrança conjunta da multa isolada com a multa de
mora;
 A multa isolada exigida fere a boa-fé e o direito de petição da Recorrente;
 Posicionamento da Procuradoria Geral da República (“PGR”) no RE no.
796.939/RS e na ADI no. 4.905/DF;
 Subsidiariamente: sobrestamento do processo até o julgamento do Recurso
Extraordinário no. 796.939/RS e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no.
4.905/DF;
 O placar favorável ao tema no STF no julgamento do Recurso Extraordinário
no. 796.939/RS; e
 Alteração do critério jurídico – violação ao artigo 146 do CTN.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737753/2018-85
5
Em questões subsidiárias, alega a necessária aplicação da interpretação mais
favorável ao contribuinte em caso de empato quando do julgamento do presente Recurso
Voluntário.
Por fim, requer:
Por todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja integralmente
provido e, por conseguinte, a Notificação de Lançamento totalmente cancelada.
Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento dos argumentos subsidiários.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos seus
procuradores, todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João
Manoel, no 923, 8o andar, em atenção à Dra. LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA, bem como
sejam enviadas cópias à Recorrente, no endereço constante dos autos.
Por fim, requer-se a sustentação oral de suas razões de defesa quando do
julgamento do presente no E. CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente requer que as intimações e notificações sejam feitas ao seu advogado.
Quanto ao fato, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110 - Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Assim, indefere-se o pedido da recorrente.
Quanto ao pedido para sustentação oral, este segue o rito previsto no RICARF
(Portaria MF 1.634/2023 –Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) a
solicitação de sustentação oral está condicionada a requerimento prévio em até 5 (cinco) dias da
publicação da pauta:
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737753/2018-85
6
A lide consiste, única e exclusivamente, na contestação da multa regulamentar,
aplicada em decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do PAF no
10880.919095/2014-36, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 68, do Livro II,
do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF No 1.634, DE 21 de dezembro de 2023:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.580 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737753/2018-85
7
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Consequentemente, dou provimento ao RV.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Fl. 174
DF CARF MF
Original